Tribunal: TJDFT
Processo: 0740961-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740961-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS SANTANA DE FRANCA IMPETRANTE: AGUEDA AUGUSTA BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS SANTANA DE FRANCA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 76560806), a Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 6.8.2025, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Diz que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta que, durante a abordagem, não foi encontrada droga com o paciente, mas apenas com o referido usuário. Aponta as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Afirma que o valor apreendido com o paciente não possui vínculo com atividade ilícita. Assevera que o paciente é o responsável pelos cuidados com seu tio, vítima de atropelamento e com sequelas graves e limitação de locomoção. Informa que Patrícia Marlei Santana e Silva, que era responsável pelos cuidados do irmão, também está acometida por doença grave, o que lhe impede de continuar a prestar assistência ao tio do paciente. Discorre sobre a possiblidade de concessão da prisão domiciliar humanitária ao paciente. Requer a concessão da liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem a imposição e medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 6.8.2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Apresentado em audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 76560808): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação à autuada Matheus Santana de França. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, os autuados têm vivido da prática de traficância. Os autuados constam uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas em sua residência. A droga apreendida revela especial gravidade e a quantidade é considerável. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATHEUS SANTANA DE FRANÇA, nascido em 12/11/1999, filho de Jeferson de França Ferreira e de Patricia Marlei Santana e Silva, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido pelo Juízo (ID 76562261). Conforme se depreende da denúncia (ID 76562268), o paciente foi preso em flagrante, por entregar/fornecer ao usuário Paulo Mariano Vasconcelos 1 porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 0,53g. Em igual circunstância, os denunciados tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 5,71g (cinco gramas e setenta e um centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 24,73g (vinte e quatro gramas e setenta e três centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 39,53g (trinta e nove gramas e cinquenta e três centigramas); e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 24,28g (vinte e quatro gramas e vinte e oito centigramas). Na ocasião da prisão, foi encontrada na posse do paciente, ainda, a quantia de R$ 5.010,00. A quantidade expressiva de drogas variadas, somada aos petrechos e dinheiro apreendidos, revelam fortes indícios da prática de traficância pelo paciente, em conformidade com a tipificação apontada na decisão atacada e na denúncia oferecida (artigo 33, caput, da Lei de Drogas), e indica a gravidade em concreto da conduta, justificando a decretação da segregação cautelar. Nesse contexto, não vislumbro irregularidade na decretação da prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade social do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida, estando demonstradas, ainda, a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria. Ressalte-se, no aspecto, que a via estreita do habeas corpus não comporta o exame aprofundado de fatos e provas, conforme pretendido pela impetrante, de forma que as alegações relativas à posse da droga apreendida e à licitude do dinheiro devem ser submetidas ao Juízo de origem, em sede de cognição exauriente, observados o contraditório e a ampla defesa. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, é importante ressaltar a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, que restam evidenciadas pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos apreendidos e utilizados na difusão ilícita da droga. Consoante ressaltado pelo Magistrado singular, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, o que atende ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, não havendo espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. As alegações sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho, não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar, porquanto presentes seus requisitos legais. Inclusive, embora o paciente seja tecnicamente primário, ao contrário do afirmado pela Impetrante, a quantidade, a variedade, e a nocividade dos entorpecentes, aliados aos petrechos e dinheiro apreendidos, demonstram o envolvimento profundo do paciente com a traficância, a probabilidade de reiteração delitiva e reforçam a necessidade de decretação da segregação cautelar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus interposto pelo Agravante, condenado a sete anos e seis meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do delito de tráfico de drogas, com negativa do direito de recorrer em liberdade. 2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, além de petrechos utilizados na mercancia ilícita de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, devido à gravidade concreta da conduta e à quantidade e variedade das drogas apreendidas. 5. A manutenção da prisão cautelar é justificada pela periculosidade social do Agravante e pela necessidade de resguardar a ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para garantia da ordem pública. 2. A gravidade concreta da conduta e a quantidade e variedade das drogas apreendidas justificam a manutenção da prisão cautelar". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no HC 828.927/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/9/2023; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022. (AgRg no RHC n. 215.539/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 2/7/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor do Agravante contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. 2. A decisão hostilizada fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (126,6 kg de maconha), indicando possível associação ao tráfico de drogas e transporte interestadual de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório para garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de custódia cautelar, notadamente pela quantidade de droga apreendida e a gravidade concreta da conduta. 5. A jurisprudência reconhece que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes. 6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de custódia cautelar para garantia da ordem pública. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar." (AgRg no HC n. 953.132/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.) Dessa forma, evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, resta autorizada a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Por outro lado, incabível a concessão da prisão domiciliar requerida. No caso, além de o pedido não ter sido submetido inicialmente ao Juízo de origem, o que poderia ensejar a indevida supressão de instância, não se observa, de plano, que o paciente seja efetivamente o único responsável pelos cuidados do seu tio, tampouco a sua imprescindibilidade, nos termos do artigo 318, do Código de Processo Penal. Nesse panorama, além de justificada a decretação da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator